Tribunal: STF
Processo: Rcl 47154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: NÃO OCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 324/DF E NO RE Nº 958.252-RG/MG, TEMA RG Nº 725. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mirella Clarissa de Araújo Silva Rodrigues, em face de decisão de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento interposto contra acórdão que negou seguimento ao recurso de revista AIRR nº 0000362-53.2017.5.06.0021, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar em última instância questão jurídica que envolve a aplicação do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG) e da ADPF nº 324/DF.



    2. A reclamante narra ter sido negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, em razão de a Relatora não vislumbrar a transcendência da causa. Ressalta a irrecorribilidade dessa decisão, estando impossibilitada de interpor recurso extraordinário neste Supremo Tribunal.



    3. Discorre sobre o instituto da transcendência, inserido na Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei nº 13.467, de 2017. Afirma que o recurso de revista por ela interposto versa sobre a necessidade de aguardar-se o julgamento dos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos no RE nº 958.252-RG/MG e na ADPF nº 324/DF, o que poderia atingir o resultado do processo.



    4. Aponta que, em caso semelhante, na Rcl nº 35.816/MA, a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, deferiu o pedido de medida cautelar para suspender a decisão denegatória de seguimento proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão de devolução dos autos à instância de origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que reconheça a transcendência jurídica no caso dos autos. Postula, por fim, a concessão de assistência judiciária gratuita.



    6. O então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar em 27/05/2021, sob os seguintes termos (e-doc. 11):



    “(...) 2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 20 de abril de 2021, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a ilicitude da terceirização. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado:



    (...)]



    Como se vê, a decisão regional está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o qual, em sessão realizada no dia 30/08/2018, fixou tese jurídica de repercussão geral, correspondente ao Tema 725, no sentido de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (ADPF nº 324/DF e RE nº 958252/MG).



    Como consequência, não há falar em vínculo de emprego direto ou responsabilidade solidária do tomador de serviços, tampouco em isonomia salarial ou em enquadramento da reclamante na categoria dos bancários e/ou financiários e das verbas trabalhistas daí decorrentes, porquanto a pretensão da reclamante e o deferimento dos pedidos estão fundamentados na ilicitude da terceirização, restando, assim, prejudicado o exame. 



    Nesse contexto, considerando que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a tese jurídica de repercussão geral correspondente ao Tema 725, sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência. 



    (...)



    O Pleno, na sessão de 30 de agosto de 2018, ao examinar o recurso extraordinário nº 958.252, adotou a seguinte tese:



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Ao consignar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a interposição de eventual recurso extraordinário, cuja sequência deverá ser analisada no âmbito da sistemática da repercussão geral.



    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 20 de abril de 2021, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000362-53.2017.5.06.002.



    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    5. Publiquem.” 



    7. O Órgão reclamado prestou informações no sentido de que foi negado seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência e por entender que o acórdão impugnado pelo recurso de revista está em consonância com o Tema RG nº 725. Destaca que a reclamante fundamenta a existência de usurpação da competência do STF em razão do art. 896-A, § 5º, da CLT, ao considerar irrecorrível a decisão monocrática do Relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considera ausente a transcendência da matéria, contudo, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Plenário do TST, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1000845-52.2016.5.02.0461, não existindo mais impedimento para a interposição de agravo interno (e-doc. 21, p. 8/9; grifos acrescentados):



    “(...) Com a edição da Lei 13.467/2017 ('Lei da reforma trabalhista), ficou estabelecido que seria 'irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria (art. 896-A, § 5º, da CLT). 



    É com base nesse dispositivo que a Reclamante aparentemente alega, como fundamento de sua Reclamação, a existência de usurpação de competência, pois, a seu juízo, ao proferir uma decisão monocrática irrecorrível, o TST criou 'um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.



    Ocorre que o aludido dispositivo celetista foi declarado inconstitucional pelo Pleno do TST, conforme se extrai da ementa do processo ArgInc-1000845- 52.2016.5.02.0461, in verbis: 



    "ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 896-A, § 5º, DA CLT. NORMA QUE DISCIPLINA A IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA PELO RELATOR EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL (ARTIGOS 5º, LIII, E 111, II, CF/88); DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARTIGO 5º, LIV E LV, CF/88) DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, CF/88); DA COLEGIALIDADE (DE ACORDO COM O STF, INTEGRANTE DA FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL, PORTANTO, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO); DAS GARANTIAS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (ARTIGO 5º, CAPUT , CF/88). ÓBICE AO EXAME DA MATÉRIA OBJETO DO APELO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.INCONGRUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA LEI NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE REVISTA E DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO (STF, ADI Nº 1.511- MC) . É inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista. Tal prática viola os princípios da colegialidade, do juiz natural, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia; impede o exame futuro da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal; revela a incongruência de procedimentos adotados no julgamento de recursos de revista e de agravos de instrumento, o que viola o princípio da razoabilidade; obstaculiza o exercício da competência reservada, por lei, às Turmas deste Tribunal; dificulta a fixação de precedentes por este Tribunal, considerando a ausência de parâmetros objetivos fixados para o reconhecimento da transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator - que não constitui órgão julgador, mas, sim, instância de julgamento, cuja atuação decorre de delegação do Colegiado. Arguição acolhida, para se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, no caso concreto. (ArgInc-Ag-AIRR-1000845- 52.2016.5.02.0461, Tribunal Pleno, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 17/12/2020) 



    Nesse passo, não existe mais óbice legal a impedir a interposição de agravo interno pela parte que tenha a pretensão de obter a revisão do julgado que afastou a transcendência da causa. 



    Ou seja, ao menos por enquanto, não foi criado nenhum empecilho para que a causa futuramente chegue ao conhecimento da Suprema Corte, cabendo exclusivamente à parte interessada, se assim desejar, utilizar dos meios processuais cabíveis para obter a revisão do julgado, visando o pleno esgotamento desta instância recursal.” 



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 24):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos afetos à competência de outros tribunais. 



    2. Não afronta as decisões paradigmas decisão denegatória de seguimento de agravo de instrumento em recurso de revista fundada na ausência de transcendência, uma vez que a pretensão recursal encontra-se superada por decisões proferidas, pelo STF, no julgamento da ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725), pois reconhecida a licitude da terceirização. 



    ' Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    9. A parte beneficiária, o Itaucard S.A., foi devidamente citada (e-doc. 27), tendo a Secretaria Judiciária certificado, em 25/04/2022, a ausência de sua manifestação (e-doc. 29).



    10. Por fim, a empresa prestadora de serviços, Liq Corp S.A. - Em recuperação Judicial, atual denominação da Contax Mobitel S.A., contratada pela parte beneficiária, e sua litisconsorte na reclamação trabalhista na origem, peticionou informando que foi deferida tutela de urgência no processo nº 1058558-70.2022.8.26.0100, que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, requerendo a obediência ao art. 52, § 3º, da Lei nº 11.101, de 2005 — Lei de Falências (e-docs. 30 e 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. De início, defiro, neste processo, os benefícios da justiça gratuita.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    14. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao entender ausente a transcendência, teria usurpado a competência desta Suprema Corte, porquanto impediu a interposição de eventual recurso extraordinário, e descumpriu o reconhecimento da transcendência da questão analisada no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG) e da ADPF nº 324/DF.



    15. Por meio da decisão reclamada, negou-se seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser possível a aplicação imediata do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Considerou-se, ainda, que o TRT decidiu a causa em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte no sentido de ser lícita a terceirização de atividades-fim e meio. Confira-se o trecho do ato reclamado:



    “Preliminarmente, a reclamante pugna pelo sobrestamento do feito até a publicação do acórdão relativo aos julgamentos da ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252/MG no STF. 



    Todavia, tal pretensão revela-se impertinente. A uma, porque a lei limita-se a prever o sobrestamento de recursos extraordinários (stricto sensu), não alcançando os demais processos em tramitação no TST; a duas, porque as decisões de observância obrigatória, proferidas pelo STF, são eficazes desde a data do julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado (STF-RE-1.112.500-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/08/2018, e STF-RE-1.129.931-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/08/2018); a três, porque, na hipótese de oposição de embargos de declaração ao referido acórdão, cabe ao seu Relator, e não a este Tribunal, conceder-lhe efeito suspensivo, caso repute conveniente. Logo, indefiro o pedido. 



    Suscita, ainda, a inaplicabilidade do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema 725), os quais declararam a legalidade da terceirização de atividades-fim e meio. Argumenta que, não obstante o resultado do julgamento do STF ter ocorrido em 30/08/18, não se aplica ao presente caso, pois, trata-se de ação que se origina de contrato de trabalho firmado e executado anteriormente aos referidos julgamentos. Assim, estando sob a égide da Súmula 331, I, do TST, o atual entendimento do STF não pode retroagir, devendo este TST se manifestar expressamente sobre o marco de aplicação da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 



    Todavia, não prospera a alegação de que o entendimento preconizado pelo STF não pode retroagir para atingir fatos/situações anteriores à sua publicação, pois, tratando-se de tese jurídica de repercussão geral (Tema 725), cuja aplicabilidade é vinculante, não há falar em enquadramento nas categorias dos atos normativos e submissão às regras de direito intertemporal, de modo que a mudança de entendimento tem aplicação imediata. 



    A controvérsia dos autos cinge-se ao tema ilicitude da terceirização de serviços. 



    O Regional assim decidiu:



    ‘O Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia 30/08/2018, que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, sete ministros votaram a favor da terceirização de atividade—fim e quatro contra. 



    A tese de repercussão geral aprovada no RE 958252 foi a seguinte: ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    Não bastasse, o Tribunal Supremo decidiu, ademais, ao julgar a ADPF 324, que ‘a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 3082018’, o que significa dizer que são afetados todos os processos em curso: que ainda não tenham transitado em julgado, independente de quando se tenham dado as contratações. 



    Quanto ao distinguishing, analisando os termos dos julgados do STF com o objeto desta ação, fica evidente que aquelas decisões se amoldam perfeitamente à situação presente, não havendo o que diferenciar ou distinguir. 



    Sendo assim, mesmo entendendo que a Lei nº 13.429/2017 não retroage a período anterior a sua vigência, porque tempus regit actum, e apesar de possível evidência de que a prestação de serviços se deu em atividade—fim do tomador, curvo—me ao entendimento da Suprema Corte para confirmar a licitude da terceirização levada a efeito, devendo o vínculo empregatício permanecer com a Liq Corp S.A. 



    Importante dizer que, diante da possibilidade da terceirização na atividade-fim do banco tomador dos serviços, não é mais necessário escrever as atividades desempenhadas pelo empregado, porque a finalidade de tal descrição é exatamente reconhecer o labor na atividade-fim, fato que não tem mais relevância para fins de terceirização. Repiso, com a clara finalidade de espancar possíveis embargos declaratórios, que, pelas razões já expostas, não se faz mais necessário imiscuir nas atividades do obreiro, porque esta informação não tem mais relevância para a solução da celeuma. 



    No tocante à denúncia de prestação de serviços com subordinação direta ao banco demandado, tal alegacão não restou comprovada, porquanto a prova oral emprestada evidenciou que a autora era subordinada diretamente aos prepostos da empregadora Liq Corp. Nesse sentido, confira-se o depoimento da testemunha obreira Edvania Cristina da Silva Vasconcelos (ata de audiência do processo nº 0000772—72.2011.5.06-0005 - ID 2ac012f): 



    (...)



    Saliento que o eventual fato de algum funcionário do banco tomador dos serviços fiscalizar o contrato de terceirização mantido com a Liq Corp S.A., por si só, não configura subordinação direta — pois esta é aquela relacionada ao dia a dia do trabalho, àquele quem fiscaliza e aplica penalidades, confere férias etc., poderes que ficaram a cargo da própria empregadora. Além disso, a instituição de regras e metas de atendimento e de produção dirigidas à empresa de terceirização de serviços contratada denota intuito de padronização dos serviços e não vínculo direto com o tomador. 



    Pelo teor da prova oral, o máximo que se teve demonstrada foi a existência de ‘subordinação estrutural’, que não configura elemento robusto o suficiente para o reconhecimento do vínculo diretamente com o tomador de serviços. 



    Especificamente em relação à fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no âmbito da empregadora (LIQ CORP/CONTAX), esta foi realizada quando ainda prevalecia o entendimento de impossibilidade de terceirização da atividade fim, parâmetro utilizado para se chegar às conclusões ali apresentadas. Demais disso, este Juízo não fica vinculado ao relatório fruto da inspeção em comento. 



    Efetivamente, diante do cenário que se descortina, não basta existir a subordinação estrutural (que, de fato, sói acontecer das relações terceirizadas, sobretudo naquelas ligadas à atividade-fim do tomador), mas é necessário existir, além dos requisitos elencados no art. 3º da CLT, a subordinação direta ao tomador, o que, repise—se, não houve na espécie. 



    No que tange ao pedido subsidiário de deferimento das parcelas devidas aos bancários, com base no princípio da isonomia, tenho que este também não merece guarida. 



    A Lei nº 6019/1974, mesmo com as alterações dispostas pela Lei nº 13.429/2017, não estabelece que o empregado da empresa prestadora do serviço deve receber os direitos previstos nas normas coletivas da empresa tomadora, inexistindo previsão de enquadramento sindical na categoria do tomador dos serviços. Assim, sendo lícita a terceirização, não há que se falar em isonomia salarial entre empregados de empregadores distintos. Neste sentido, cito os seguintes precedentes da Corte Superior Trabalhista:



    (...) 



    Especificamente quanto ao salário, o art. 12, ‘a’, da citada Lei nº 6.019/ 1974 fala em ‘trabalhador temporário’, o que não era o caso do reclamante. 



    Mais uma vez, ressalto que o próprio texto constitucional dispõe, expressamente, que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, §2º, da CRFB/ 1988). De modo diverso, os precedentes invocados pela recorrente (do TRT da 17ª Região) não vinculam o entendimento deste Órgão Colegiado. 



    Diante deste contexto, não há que se falar em ilicitude da terceirização havida, nem em reconhecimento de vínculo direto com o tomador dos serviços. 



    Em consequência, correto o indeferimento dos pedidos formulados na petição inicial decorrentes da equiparação aos bancários. 



    Resta prejudicada a análise dos demais pedidos ventilados no apelo.” (fls. 967/969 – g.n)



    Como se vê, a decisão regional está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o qual, em sessão realizada no dia 30/08/2018, fixou tese jurídica de repercussão geral, correspondente ao Tema 725, no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante "(ADPF nº 324/DF e RE nº 958252/MG). 



    Como consequência, não há falar em vínculo de emprego direto ou responsabilidade solidária do tomador de serviços, tampouco em isonomia salarial ou em enquadramento da reclamante na categoria dos bancários e/ou financiários e das verbas trabalhistas daí decorrentes, porquanto a pretensão da reclamante e o deferimento dos pedidos estão fundamentados na ilicitude da terceirização, restando, assim, prejudicado o exame. 



    Nesse contexto, considerando que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a tese jurídica de repercussão geral correspondente ao Tema 725, sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência.” (grifos acrescentados).



    16. Dessa forma não há que se falar em usurpação de competência por parte do Tribunal Superior do Trabalho, o qual, no uso de sua competência legalmente estabelecida, negou seguimento a recurso por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 354/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    17. Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas do STF, em casos semelhantes ao que ora se analisa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de transcendência, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 



    3. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte - RE 760.931. 3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 41.906-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III – Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.505-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    18. No que se refere ao julgamento proferido na Rcl nº 35.816/MA, de relatoria da e. Ministra Cármen Lúcia, em que foi reconhecida a usurpação, deve-se atentar para o fato de que o TST, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, determinou a certificação do trânsito em julgado da ação, o que efetivamente inviabilizou a interposição de qualquer recurso, não somente para o TST, mas também para o STF. Confira-se trecho da decisão:



    “5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência e determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, o Relator do recurso no Tribunal especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).”



    19. No presente caso, a decisão apenas negou seguimento ao agravo de instrumento, sendo que o TST informou a declaração de inconstitucionalidade, naquele Tribunal, do art. 896-A, § 5º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, que impossibilitava a interposição de agravo regimental para o órgão colegiado da Corte trabalhista.



    20. Em consulta ao andamento processual do AIRR nº 362-53.2017.5.06.0021, constatou-se que a ora reclamante opôs embargos de declaração em 28/04/2021, os quais não foram acolhidos, tendo interposto, em seguida, agravo regimental em 11/06/2021, e, por fim, apresentadas contrarrazões em 06/04/2022. Diante do novo entendimento firmado pelo TST, quanto ao cabimento do agravo regimental, não há mais óbice para uma futura interposição de recurso extraordinário contra acórdão que julgar o agravo.



    21. Por fim, no que se refere à desobediência ao entendimento firmado no julgamento do Tema nº 725 e da ADPF nº 324/DF, tal não se verifica.



    22. Muito embora o ato reclamado tenha, em seu dispositivo, negado seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, constata-se da leitura da fundamentação da decisão que a Presidência do TST afastou as teses defendidas no recurso de revista, quais sejam, impossibilidade de aplicação do Tema nº 725 antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, e irretroatividade da aplicação da ADPF nº 324/DF a contrato de trabalho firmado antes do seu julgamento.



    23. O fundamento adotado pelo TST para a negativa de seguimento do agravo interno em recurso de revista, foi justamente a consonância do acórdão proferido pelo TRT, e impugnado pelo recurso de revista, com o julgamento proferido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, ao reconhecer a licitude da terceirização da atividade-meio e fim.



    24. Dessa forma, o eventual acolhimento da presente reclamação com a determinação de que a Presidência do TST profira novo juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, manifestando-se sobre o Tema nº 725 e a ADPF nº 324/DF, não surtiria nenhum efeito favorável à reclamante, tendo em vista que o ato reclamado analisou a questão com base nos paradigmas, os quais foram aplicados no mesmo sentido em que determinou o Supremo Tribunal Federal.



    25. Assim, constata-se que o ato reclamado não usurpou a competência desta Corte, tendo observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG.



    26. Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator